Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-57.2019.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos, etc.
Redistribua-se o feito à relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, uma vez que já proferiu decisão Agravo de Instrumento no 1000207-52.2020.8.11.9005, que deu origem ao presente recurso, tornando-se, assim, prevento para julgamento da nova insurgência apresentada.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza de Direito